Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002648-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ELIDIO JOSE DEL PINO - CPF: 233.626.348-34 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO - CPF: 653.394.011-20 (AGRAVANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 108.939.827-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI - CPF: 014.070.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO - CPF: 653.394.011-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO - CPF: 637.421.361-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO AVIADA PELO EXECUTADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO COPROPRIETÁRIO ACERCA DO PRACEAMENTO DO IMÓVEL E INUTILIDADE DO ATO – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS.843, §1º, E 889, II, AMBOS DO CPC/15 – NÃO OPORTUNIZADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA AO COPROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM CINCO DIAS DE ANTECEDÊNCIA – INUTILIDADE DA ARREMATAÇÃO – BEM ARREMATADO POR 50,002% DO PREÇO DA AVALIAÇÃO –

PRODUTO DA ARREMATAÇÃO QUE NÃO COMPENSA O MOVIMENTO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA E SEUS AUXILIARES – ARREMATAÇÃO NULA - ART.899, II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Na forma do inciso II do art.889 do CPC/15, o coproprietário do imóvel penhorado, que não integra o feito executivo, deve ser previamente intimado acerca da data e hora do leilão judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, para poder exercer o direito de preferência previsto no §1º do art.843 do mesmo Código.

Segundo o §2º do art.843 do CPC/15, o imóvel indivisível somente poderá ser praceado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário, não responsável, 50% do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2º, do CPC/2015). Se, no entanto, depois de deduzido do preço da arrematação dos 50% do valor da avaliação devido ao coproprietário não integrante do feito executivo, sobram R$0,10 para serem amortizados no saldo devedor exequendo, não se afigura razoável, por aplicação analógica do art. 836 do CPC/15, a movimentação do mecanismo judicial e de seus auxiliares para a obtenção de um proveito demasiadamente inexpressivo para a execução.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO

AGRAVANTE(S):

ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

AGRAVADO(s):

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIS GUSTAVO DOS REIS DEL PINO

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRE LUIS DE LIMA E SECCHI

TERCEIRO INTERESSADO:

GABRIEL ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO
e por
ELÍDIO JOSÉ DEL PINO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0060863-25.2014.8.11.0041 movida por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, a qual indeferiu a impugnação à arrematação aviada pelo executado
, atendendo, no mais, o pedido do banco exequente para determinar a intimação dos interessados acerca da arrematação.

Narram que o banco agravado move a execução de título extrajudicial lastreada na
Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 1243505
, pelo valor de R$145.350,48 (atualizada até 19/05/2014), em face do agravante
ELÍDIO JOSÉ DEL PINO
, sendo que, decorrido o prazo para pagamento, o credor indicou à penhora os imóveis matriculados sob nos 31.998 e 32.661 perante o CRI do 5º Ofício de Campo Grande-MS.

Anotam que, após sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento, de ofício, da ocorrência de prescrição intercorrente, e posterior reforma desta por este Tribunal, o banco agravado pugnou pelo leilão eletrônico dos imóveis penhorados, o que foi deferido pelo Juízo, sendo nomeado o Sr.
Wellington Martins Araújo
como leiloeiro, o qual sugeriu a realização da hasta pela modalidade eletrônica, para as datas de 07/11/2023 (primeiro leilão) e 14/11/2023 (segundo leilão), sendo, na sequência,

expedido o edital do aludido leilão.

Registram que, no entanto, somente em 30/10/2023 o banco exequente solicitou a intimação do segundo agravante acerca da designação do leilão, sendo a carta intimatória expedida em 08/11/2023 – ou seja, após o primeiro leilão – e entregue apenas em 30/11/2023 (ID. n. 136534544 dos autos de origem) – quando os imóveis já haviam sido arrematados.

Relatam que, intimado do
Auto de Arrematação
, o primeiro agravante interpôs impugnação suscitando, dentre outras coisas, (i) que o leilão havia sido realizado sem que dele o espólio coproprietário, e segundo recorrente, tivesse sido previamente intimado e (ii) a inutilidade do leilão pelo fato de que

todo o montante auferido com o ato expropriatório deverá ser reservado ao espólio (meeiro).

Inconformados com a rejeição da aludida impugnação, recorre o executado e o espólio meeiro sustentando que nos termos do inciso II do art. 889 do CPC/15, o coproprietário de bem indivisível objeto da penhora deve ser necessária e previamente intimado para poder exercer o direito de preferência de que trata o §1º do art. 843 do aludido
Codex
.

Afirmam que a manifestação de ID. n. 132861961 dos autos originários foi feita pelo Sr.
JOÃO PEDRO DOS REIS DEL PINO
(herdeiro do espólio correcorrente), e não pelo referido espólio ou seu inventariante, de modo que não se pode presumir que o
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DOS REIS DEL PINO
estivesse ciência do leilão.

Asseveram também que, nos termos do
caput
do art. 843 do CPC/15,
“tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”
, sendo que o §2º do mencionado dispositivo preceitua que
“não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”
.

Informam que, na hipótese, como o imóvel levado a leilão foi arrematado por 50% do valor atualizado da avaliação, todo o montante auferido com o ato expropriatório deverá ser necessariamente reservado ao espólio meeiro.

Defendem que, dessa maneira, à luz do art. 831 do CPC/15, o leilão visa o pagamento da obrigação exequenda, pelo que não haveria justificativa para expropriar o patrimônio do devedor se, da expropriação, não advirá qualquer abatimento da dívida exequenda e, consequentemente, nenhuma vantagem ao credor.

Alegam que a arrematação impugnada ainda infringiu os princípios da utilidade, efetividade e eficiência da expropriação, que norteiam o art.836 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para a sustação dos efeitos da decisão agravada e, consequente continuidade de decisões que sejam conflitantes nos autos, tendo, no mais, requerido
a reforma da decisão agravada, para o fim de acolher a impugnação a arrematação e, anular a respectiva arrematação.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 202157694, para (a)
sustar o trâmite da execução, (b) suspender a expedição da carta de arrematação, assim como (c) a imissão do arrematante na posse do bem, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 205750153 pelo desprovimento do recurso, bem como pela consequente revogação da liminar recursal.

Em despacho de ID. n. 218968157, foi determinada a intimação dos arrematantes
ANDRÉ LUIS DE LIMA E SECCHI
e
GABRIEL ÁVILA ANDRADE DE AZEVEDO
para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal, os quais peticionaram no ID. n. 21939650 tão somente para acusar ciência acerca da liminar recursal, bem como para informar que não têm interesse de se manifestar no recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a decisão que, em autos execução indeferiu a impugnação à arrematação aviada pelo executado
, atendendo, no mais, o pedido do banco exequente para determinar a intimação dos interessados acerca da arrematação.

Inconformados, tanto o exequente quanto o espólio da meeira, coproprietária do imóvel penhorado, interpuseram o presente recurso suscitando basicamente:

(a)
nulidade da arrematação dos imóveis 31.998 e 32.661, ao argumento de ausência de intimação do
ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA
– coproprietário de tais bens – para, na qualidade de coproprietário dos imóveis, poder exercer seu direito de preferência na aquisição dos imóveis, em querendo, na forma do §1º do art.843 do CPC/15; e

(b)
inutilidade do leilão em razão de o produto da alienação não ser suficiente para a reserva da meação que deve ser calculado sobre metade da avaliação e o pagamento da dívida executada, nos termos do art.836 c/c §2º do art. 843, ambos do CPC/15.

Pois bem.

Cumpre de início consignar que, consultando os autos de origem foi possível constatar que, através da petição de ID. n. 143432189 dos autos de origem, os arrematantes pugnaram pela desistência da arrematação nos termos do art.905, §1º, inciso I, e §5º, inciso II, do CPC/15.

No entanto, tal postulação não importa em perda superveniente do interesse recursal, haja vista que o juízo de origem postergou a análise do pedido de desistência da arrematação para depois do julgamento deste recurso, o qual decidirá se a arrematação é válida ou não, já que a invalidação é o requisito para a desistência sem ônus.

Feita essa ponderação inicial, certo é que pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, constata-se a necessidade de reforma da decisão agravada.

Isto porque, segundo prescreve o §2º do art. 843 do CPC/15,
“é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.”

Para tanto, estabelecem o
caput
e o inciso II do art.889 do mesmo Código que
“serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência”
,
“o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal”
.

No entanto, na hipótese dos autos, o espólio coproprietário somente foi intimado acerca da praça em 30/11/2023, ou seja, duas semanas após a arrematação, consoante Aviso de Recebimento de ID. n. 136534544 dos autos de origem, o que inviabilizou a sua oportunidade de exercer o direito de preferência. Vejamos:

Ainda sobre esse tema, apesar de o
decisum
agravado consignar que
“não há como acolher a Impugnação da arrematação, pois o espólio da meeira foi regularmente intimado e veio aos autos, postular pela suspensão da hasta”
, certo é que quem peticionou no ID. n. 132861961 dos autos de origem pugnando pela suspensão do leilão não foi espólio meeiro ou o seu inventariante, mas apenas o Sr.
JOÃO PEDRO DOS REIS DEL PINO
, que é apenas um dos filhos/herdeiros da
de cujus
, que não é o seu representante.

Além do mais, como bem frisaram os agravantes, nos casos em que o bem é arrematado por 50% do valor da avaliação, resta, em princípio instituída uma aparente dicotomia entre a norma do
caput
do art.843 do CPC/15 – segundo o qual quota-parte do coproprietário alheio à execução, a ser resguardada, deve recair sobre o produto da alienação do bem – e aquela preceituada no §2º do mesmo dispositivo, segundo a qual
“não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”
.

O fato, porém, é que se pacificou na jurisprudência do STJ a orientação segundo a qual o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% do valor de avaliação do bem. Segundo a Corte Superior, essa nova disposição legal inaugurada pelo CPC/15, referenda de um lado o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando, assim, a efetividade dos processos executivos e, de outro, amplia também a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado (REsp 1728086/MS).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2º, do CPC/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.325.557/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

O fato, porém, é que segundo o
caput
do art.836 do CPC/15,
“não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”

Ora, nesse sentido, se para o legislador pátrio não deve ser levada a cabo a expropriação quando o produto da venda do imóvel penhorado for completamente absorvido pelos custos da execução, com muito maior razão não se deve ultimar o ato de praceamento do bem constrito pelo valor correspondente a 50% do preço de avaliação, haja vista que, nos termos do §2º do art.843 do CPC/15, todo, ou quase todo o valor dessa alienação deverá ser resguardado em favor do coproprietário não integrante do feito executivo.

Na hipótese, tendo o imóvel sido avaliado em R$225.689,80, o valor mínimo a ser resguardado em favor do coproprietário seria de R$112.844,90, de modo apenas o que sobejar poderia abater o crédito exequendo.

Considerando, no entanto, que o imóvel foi arrematado por R$112.850,00 – ou seja, 50,002% do valor de avaliação do imóvel –, e que o valor correspondente à quota-parte do coproprietário é de R$112.844,90, não faz o menor sentido movimentar a máquina judiciária e seus auxiliares, com todo o custo e desgaste que isso implica, para abater míseros
R$0,10
no saldo devedor exequendo que, em 04/10/2023, correspondia, segundo o cálculo de ID. n. 130925329 dos autos de origem, ao importe de
R$431.651,26
.

A propósito, a obtenção de um proveito econômico demasiadamente inexpressivo para a execução, poderá, ao fim e ao cabo, resultar em um prejuízo para a própria exequente agravada.

Sendo assim, seja pela ausência de intimação do coproprietário, com antecedência mínima de cinco dias para a data e hora do leilão, para que seja garantida a oportunidade do exercício do direito de preferência na arrematação (art.889, inciso II, do CPC/15), seja pela
inutilidade do leilão em razão da necessidade garantia da quota-parte do coproprietário do imóvel constrito (art. 836 c/c art. 843, §2º, do CPC/15, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de se reconhecer a nulidade da arrematação, nos termos do inciso I do §1º do art.903 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer a nulidade da arrematação, nos termos do inciso I do §1º do art.903 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024